Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS VÍTIMAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime de roubo circunstanciado depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte.
2. Na espécie, não há que se falar em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de roubo circunstanciado, uma vez que os elementos probatórios colacionados aos autos demonstram que o réu possuía animus necandi no momento que desferiu um golpe de faca contra a região toráxica de uma das vítimas, que precisou ser submetida a procedimento cirúrgico e internada para tratamento médico, a fim de ser debelado o risco de morte.
3. Ademais, o fato de o apelante ter perseguido a vítima que tentava se evadir após ter sido atingida em região letal, sendo impedido apenas em razão da intervenção de outras pessoas que transitavam no local dos fatos, avulta a convicção de que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio) e do artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca) à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal.